Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-18.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA APREENDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MEDIDA CAUTELAR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO CONCRETA DA NECESSIDADE. MANUTENÇÃO AUTOMÁTICA ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E CONCEDIDA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos no art. 306, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003, ao qual foi concedida liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares, entre elas a suspensão do direito de dirigir, sobrevindo, posteriormente, celebração e homologação de Acordo de Não Persecução Penal.
2. A impetração insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da suspensão da CNH e de devolução da arma apreendida, ao fundamento de que seria necessário aguardar o cumprimento integral do ANPP, sustentando a defesa que as cautelares originariamente impostas não integraram as cláusulas do acordo homologado.
3. O pedido de restituição da arma de fogo não comporta conhecimento na via estreita do habeas corpus, porquanto desprovido de repercussão direta e imediata sobre a liberdade de locomoção, além de demandar exame aprofundado acerca da regularidade da posse, das circunstâncias da apreensão, de eventual interesse probatório e do risco social inerente à devolução de arma de uso restrito, matérias incompatíveis com a cognição sumária do writ.
4. Admite-se, excepcionalmente, o controle, em habeas corpus, de medida acessória como a suspensão do direito de dirigir quando evidenciada ausência de fundamentação concreta, perda superveniente da necessidade cautelar ou desproporcionalidade decorrente de sua manutenção por lapso excessivo, com feição sancionatória.
5. As medidas cautelares pessoais ostentam natureza instrumental, precária e revogável, devendo subsistir apenas enquanto demonstradas, de modo contemporâneo e concreto, sua adequação e necessidade, nos termos da lógica cautelar que informa os arts. 282 do CPP e 294 do CTB, sendo vedada sua conversão em antecipação de pena.
6. No caso, a suspensão do direito de dirigir foi imposta na audiência de custódia e mantida por mais de sete meses, sem reavaliação judicial idônea da atualidade do risco, tendo a decisão impugnada se limitado a vincular, de modo automático, a revogação da medida ao cumprimento integral do ANPP.
7. Homologado o Acordo de Não Persecução Penal, com estipulação de condições específicas reputadas suficientes pelas partes legitimadas e chanceladas judicialmente, não se revela juridicamente admissível a perpetuação de cautelar não inserida no ajuste como se cláusula implícita fosse, ausente demonstração concreta de fato novo ou de periculum atual a justificar sua continuidade.
8. A manutenção automática da suspensão da CNH até o adimplemento integral do ANPP desnatura a função instrumental da cautelar e promove indevido alongamento restritivo, em descompasso com o regime consensual do art. 28-A do CPP, sobretudo quando já implementada, inclusive, a participação do investigado em palestra educativa.
9. A revogação da medida cautelar judicial de suspensão do direito de dirigir não interfere em eventual suspensão administrativa decorrente da legislação de trânsito, restrita a esfera própria.
10. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem concedida para revogar a medida cautelar judicial de suspensão do direito de dirigir, mantido o não conhecimento do pedido de restituição da arma apreendida.